Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DE COOPERATIVA. REVERSÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA À COOPERADOR/ASSOCIADO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 30.505,83 pago a título de ITBI em face do negócio jurídico translativo da propriedade do imóvel SHCNW CRNW QD 510 BL A NM 2 AP. 301.
2. Nas razões recursais suscita a prescrição da pretensão, pois a extinção do crédito tributário ocorreu com o respectivo pagamento (art. 165, I, CTN) em 17/12/2019, antes da propositura da presente demanda (03/02/2025), com esteio no art. 168, I, CTN. No mérito, sustenta que o negócio jurídico foi registrado como compra e venda, não como distribuição do patrimônio, aos ASSOCIADOS/COOPERADOS, em razão da extinção da COOPHAF, por alcance da finalidade estatutária. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em: (i) analisar a ocorrência de prescrição; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para a repetição tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pela recorrida. Preliminar não acolhida.
5. Prescrição. A ação declaratória 0710850-85/2019 teve trânsito em julgado em 04/10/2021 (ID 104913056 daquela ação), tendo a presente ação sido proposta em 03/02/2025, não tendo decorridos cinco anos entre a efetiva declaração de inexistência de relação jurídica tributária no caso concreto (início do direito à repetição) e o efetivo exercício da pretensão à repetição reconhecida. Vale ressaltar que o depósito judicial integral ocorrido nos autos da ação declaratória ocorreu com vistas ao deferimento da antecipação da tutela de inexigibilidade do crédito tributário. Assim, tem-se por não ocorrida a extinção do crédito tributário com o depósito integral do valor correspondente ocorrido em 17/12/2019, cuja exigibilidade restou suspensa até o trânsito em julgado da ação declaratória.
6. A Lei Distrital no 3.830/2006 dispõe o seguinte acerca da incidência ou não do tributo: Art. 2o O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI incide sobre: I – a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física.
7. No presente caso a parte autora propôs a ação declaratória 0710850-85.2019.8.07.0018 na qual o acórdão confirmou a sentença de procedência, declaratória da inexistência de relação jurídica tributária relativa ao ITBI, em razão da inadequação da hipótese de incidência ao caso concreto, bem como aplicação de imunidade decorrente de eventos societários. Pelo que dos autos constam, a parte autora depositou naqueles autos a integralidade do valor cobrado pelo tributo, tendo levantado ao final, e também efetuou o pagamento do Documento de Arrecadação (ID 74349521, pg. 12), ora requerendo a repetição do indébito.
8. Assim, considerando que a sentença que declarou a não incidência do ITBI transitou e julgado e restando devidamente comprovado o recolhimento do tributo (ID 74349521, pg. 12), a repetição do indébito é medida que se impõe. Observa-se que caso o cartório tivesse lavrado a escritura considerando desde então a inexistência da relação jurídico tributária, e não como compra e venda, tampouco teria sido necessário à parte autora propor a ação declaratória e a presente demanda. Então, sustentar que o negócio jurídico deu-se na forma de compra e venda com base na lavratura da escritura, e não como reversão de unidade imobiliária à associado da extinta COOPHAF, é negar efeito à decisão que reconheceu o direito da parte de isenção ao ITBI. Ressalte-se que tampouco houve ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento. Condenada a parte ré recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 3.830/2006, art. 2o, inc. I.